Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704631-14.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: SIDNEY GONCALVES DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a defesa para contrarrazoar os embargos de declaração de ID 61060012. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2024 16:44:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator